Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DA PRIMEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA.
I – Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível.
II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido.